Tribunal: TJBA
Processo: 8107076-26.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8107076-26.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: TAINA MARYLIN DE OLIVEIRA SOUZA

Advogado(s)
:
ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO, CINTHIA FONSECA SOARES

APELADO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A e outros

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NOS ENCARGOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de Embargos à Execução ajuizada pela apelante, visando à declaração de inexigibilidade de título executivo com fundamento em alegada ausência de comprovação da dívida e abusividade dos encargos cobrados.

Sentença de improcedência proferida pelo Juízo de origem, rejeitando o excesso de execução e reconhecendo a validade do título executivo, com condenação da embargante ao pagamento de honorários advocatícios, cuja exigibilidade foi suspensa.

Apelação cível interposta pela embargante, reiterando os fundamentos iniciais e pleiteando a reforma da sentença.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o título executivo possui os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade; (ii) saber se houve abuso na aplicação de encargos e taxas de juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O título executivo discutido, um Instrumento Particular de Confissão de Dívida, atende aos requisitos do art. 784, III, do CPC, sendo dotado de liquidez, certeza e exigibilidade, por conter assinaturas do devedor e testemunhas, bem como discriminação dos valores devidos.
6. Não há nos autos elementos que demonstrem abuso nos encargos cobrados ou descumprimento dos limites legais e contratuais, conforme interpretação do Código de Defesa do Consumidor.
7. O ônus de comprovar excesso de execução cabe à parte embargante, conforme art. 917, §4º, do CPC, exigindo-se a apresentação de planilha demonstrativa, o que não foi realizado pela apelante.
8. A opção da apelante pelo julgamento antecipado do mérito reforça a ausência de provas suficientes que sustentem suas alegações.
9. Precedente jurisprudencial do TJDFT: “A rejeição liminar da impugnação ao cumprimento de sentença fundamentada em excesso de execução se justifica quando o memorial demonstrativo apresentado não comprova a incorreção dos cálculos elaborados pela parte exequente” (TJ-DF 07301118520228070000, Relatora: Carmen Bittencourt, Data de Julgamento: 07/12/2022).

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se íntegra a sentença recorrida.
11. Tese de julgamento: "O Instrumento Particular de Confissão de Dívida que atende aos requisitos legais possui liquidez, certeza e exigibilidade, sendo insuficiente para afastá-lo a alegação genérica de abuso de encargos ou inexistência de dívida sem a devida comprovação, nos termos do art. 917, §4º, do CPC."

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, arts. 397, 784, III, e 917, §4º

Jurisprudência relevante citada:

TJ-DF 07301118520228070000, Relatora: Carmen Bittencourt, Data de Julgamento: 07/12/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n. 8107076-26.2023.8.05.0001, originária da Comarca de Salvador- BA, apelante TAINA MARYLIN DE OLIVEIRA SOUZA e apelado EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto desta Relatora.